Tribunal: TJES
Processo: 5001523-17.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abono de Permanência
Data de julgamento: 2026-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001523-17.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROBERTO FRANCA MARTINS
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº
5001523-17.2025.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ROBERTO FRANCA MARTINS

RECORRIDO:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
ROBERTO FRANCA MARTINS
em face da r. sentença (ID 16648597) proferida pelo 3º Juizado Especial da Fazenda Pública de Vitória, que julgou improcedente o pedido de restabelecimento do pagamento do abono de permanência, suprimido pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em maio de 2021.

O juízo de origem entendeu que não há direito adquirido a regime jurídico e que a Emenda à Lei Orgânica Municipal nº 72/2021, editada em conformidade com a Emenda Constitucional nº 103/2019, extinguiu validamente o benefício.

Em suas razões recursais (ID 16648598), o recorrente sustenta, em síntese, que a supressão da verba violou o ato jurídico perfeito e o princípio da irredutibilidade de vencimentos. Argumenta que
adquiriu o direito ao recebimento do abono em junho de 2011
, sob a égide da Emenda Constitucional nº 41/2003, e que as alterações legislativas posteriores, notadamente a Emenda Constitucional nº 103/2019 e a Emenda à Lei Orgânica Municipal nº 72/2021, não poderiam retroagir para atingir sua situação jurídica já consolidada. Requer, assim, a reforma integral da sentença para que o pedido inicial seja julgado procedente.

É o breve relato.

A questão central reside em determinar a legalidade da supressão do abono de permanência de servidor público municipal que já havia implementado os requisitos para a aposentadoria voluntária e percebia o referido benefício antes das alterações promovidas pela Emenda Constitucional nº 103/2019 e pela subsequente legislação municipal.

É fato incontroverso nos autos que o Recorrente, servidor público do Município de Vitória,
preencheu os requisitos para se aposentar voluntariamente em junho de 2011
, optando por permanecer em atividade e passando a receber o abono de permanência desde então (ID 16648295). Em maio de 2021, o pagamento foi interrompido pelo Município Recorrido, sob a justificativa de adequação à nova ordem constitucional.

A Emenda Constitucional nº 103/2019, de fato, modificou a natureza do abono de permanência, que antes era um direito do servidor que preenchesse os requisitos (norma de eficácia plena), para uma faculdade do ente federativo, dependente de lei específica (norma de eficácia limitada). Com base nessa prerrogativa, o Município de Vitória optou por extinguir o pagamento.

Contudo, a controvérsia não se resolve pela simples análise da ausência de direito adquirido a regime jurídico. Embora seja pacífico o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que a Administração Pública pode alterar a estrutura remuneratória de seus servidores, tal modificação não pode resultar em decesso do valor nominal global percebido, em respeito ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos, consagrado no art. 37, XV, da Constituição Federal.

O abono de permanência, conforme entendimento consolidado, possui natureza remuneratória, pois se trata de uma contraprestação paga ao servidor que, podendo se aposentar, opta por continuar contribuindo com sua força de trabalho para a Administração. Uma vez concedido e integrado à remuneração do servidor, seu valor nominal não pode ser simplesmente suprimido, pois tal ato configura uma inegável redução vencimental.

A sentença de primeiro grau, ao focar exclusivamente na inexistência de direito adquirido a regime jurídico, deixou de aplicar ao caso o princípio da irredutibilidade de vencimentos, que se impõe como limite à atuação do legislador municipal. A supressão da verba sem a correspondente criação de outra parcela que mantivesse o patamar remuneratório do Recorrente violou a garantia constitucional.

Esta
Turma Recursal, analisando matéria idêntica
, firmou
entendimento de que os servidores que já percebiam o abono de permanência antes da EC nº 103/2019 têm o direito à manutenção de seu pagamento
, a fim de evitar a redução de seus vencimentos. Nesse sentido, cito o precedente:

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO.
ABONO DE PERMANÊNCIA
. POSSIBILIDADE DE
CONCESSÃO PARA AQUELES QUE PREENCHERAM OS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA ANTES DA EC Nº 103/2019. NATUREZA REMUNERATÓRIA
. IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS. RECURSO INOMINADO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO INICIAL PROCEDENTE. (RI 5038893-64.2024.8.08.0024;
1ª Turma Recursal - Gabinete 1
- Relator: IDELSON SANTOS RODRIGUES. Data do julgamento: 27 de junho de 2025).

No mesmo sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA.
AÇÃO COLETIVA.
PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INOCORRENTE. MÉRITO.
ABONO DE PERMANÊNCIA. EC 103/21.
NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO PELO MUNICÍPIO DE VITÓRIA.
PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DA REMUNERAÇÃO
. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA PARA CONFIRMAR EM PARTE A SENTENÇA.

I. Rejeitada a preliminar de nulidade da sentença por violação ao devido processo legal, notadamente aos princípios da não surpresa, contraditório e ampla defesa, eis que a tese afeta à irredutibilidade de vencimentos encontra-se presente na peça exordial.

II. No mérito, sobressai-se, após a EC 41/03, a natureza remuneratória do abono de permanência, na medida em que se trata de contraprestação devida pela continuidade do exercício das funções do cargo público após o período em que aberta a possibilidade de aposentação voluntária, nos termos do §19, do artigo 40, da CF/88, com a redação conferida pela EC 41/03, bem como do §1º, do artigo 3º, da EC 41/03.

III. Conquanto não se fale em direito adquirido a regime jurídico, indevida a supressão do valor nominal correspondente ao abono de permanência pelo ente público municipal em face dos servidores que adimpliram os requisitos necessários para a concessão do direito anteriormente à EC 103/19,
sob pena de afronta ao princípio da irredutibilidade da remuneração consagrado no artigo 37, inciso XV, da CF/88.

IV. Por outro lado, razão não assiste em relação aos substituídos que completaram as exigências para a aposentação voluntária posteriormente à entrada em vigor da EC 103/19 (DOU 13.11.2019), eis que, segundo a nova redação conferida ao §19, do artigo 40, da CF/88, passou-se a exigir, para a concessão do abono permanência, lei regulamentadora do respectivo ente federado, inexistente no Município de Vitória.

V. Recurso conhecido e parcialmente provido. Remessa necessária conhecida para confirmar em parte a sentença. (TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 5020491-37.2021.8.08 .0024, Relator.: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível).

Quanto ao argumento de que a opção do recorrente pelo
regime de subsídio
, instituído pela Lei Complementar Municipal nº 06/2020, implicaria renúncia ao abono, observa-se que
o próprio Município continuou a efetuar o pagamento da verba por mais de um ano após a referida opção
, vindo a suprimi-la apenas em maio de 2021, com base em parecer administrativo que interpretou os efeitos da EC nº 103/2019. Tal fato enfraquece a tese da renúncia e demonstra que a supressão decorreu de fundamento diverso.

Em que pese o reconhecimento da natureza remuneratória do abono de permanência e a consequente impossibilidade de sua supressão, é imprescindível realizar a análise técnica da percepção dessa verba à luz do
teto constitucional estabelecido pelo artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal.

Ao analisar as fichas financeiras do recorrente anexadas aos autos, verifica-se que sua remuneração habitual já se encontrava no limite máximo permitido pelo ordenamento, havendo, inclusive, a incidência da rubrica de "limite emenda const. nro. 41/03" (abate-teto) em diversos meses, como exemplificado em maio de 2021, onde houve o desconto de R$ 721,16 para adequação ao teto (ID 16647076). Portanto, embora o direito ao abono de permanência seja reconhecido,
sua efetiva percepção ou o ressarcimento decorrente desta decisão deve observar rigorosamente o teto constitucional vigente em cada mês do período pleiteado
. Assim, a condenação ao pagamento dos valores suprimidos fica condicionada à aplicação do abate-teto mês a mês, garantindo-se que o recorrente receba apenas a diferença que não extrapole o teto constitucional aplicável à categoria.

Ademais, sobre o montante da condenação, devem incidir os descontos fiscais (Imposto de Renda) e previdenciários legalmente previstos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto
, conheço do recurso e dou-lhe provimento
para reformar integralmente a sentença de primeiro grau e, por conseguinte, julgar procedente o pedido inicial.

Condeno o MUNICÍPIO DE VITÓRIA
a pagar ao recorrente os valores correspondentes ao abono de permanência indevidamente suprimidos no período de maio de 2021 a 30 de junho de 2022. Sobre os valores do abono incidirão os
descontos fiscais
(Imposto de Renda) e previdenciários legalmente previstos. Os valores deverão ser apurados mediante cálculo aritmético que
observe, rigorosamente, mês a mês, o teto constitucional
previsto no art. 37, XI, da Constituição Federal, aplicando-se o respectivo abate-teto caso o somatório das parcelas remuneratórias exceda o limite legal.

Sobre o montante devido, deverá incidir correção pelo IPCA-E até a data da citação e, unicamente, a taxa SELIC a partir da citação, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)